Tribunal: TJDFT
Processo: 0703097-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703097-43.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARCHIMEDES GUIMARAES DE CASTRO APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Archimedes Guimarães de Castro contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da “ação de conhecimento para concessão de aposentadoria especial de servidor público”, que julgou improcedente o pedido inicial (id. 22970349). O apelado Distrito Federal postulou nas contrarrazões do recurso o não conhecimento da apelação interposta, alegando “ausência de enfrentamento concreto das razões da sentença” (id. 22970358). O art. 10 do Código de Processo Civil dispõe que “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias úteis, sobre a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator